Tribunal: STF
Processo: ARE 1081627
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fls. 163-164, Doc. 5):
    “AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA JÁ ANALISADA. REQUISITOS. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – CDA PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - Em se tratando de matéria a cujo respeito é dominante o entendimento no respectivo Tribunal ou nos Tribunais Superiores (STF e STJ), veiculado em súmula ou jurisprudência, o Relator está autorizado, com lastro no caput e § 1º-A do art. 557 do CPC, negar seguimento ou dar provimento de plano ao recurso, permissividade que não implica em ofensa aos princípios do devido processo legal, recorribilidade e duplo grau de jurisdição. II - Não se há falar em remessa do feito ao Órgão Especial para análise de arguição de inconstitucionalidade se o tema proposto já fora objeto de estudo, tendo sido reconhecida a constitucionalidade dos dispositivos legais apresentados, quais sejam, artigo 71, inciso VII, "a", c/c § 9º, do Código Tributário Estadual. III - A Certidão da Dívida Ativa que preenche os requisitos exigidos pela legislação se mostra hábil a embasar a execução pretendida, pois goza da presunção de certeza e liquidez e só pode ser ilidida por prova inequívoca. VI - Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção, nega-se provimento ao Agravo Regimental. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 183-192, Doc. 5), foram rejeitados (fl. 216, Doc. 5).
    No apelo extremo (fls. 257-272, Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos artigos 145, § 1º; e 150, IV, da Carta Magna, aos argumentos de que a multa prevista pela legislação estadual possui como base de cálculo não o valor do tributo devido, mas o valor da operação, de modo que “a aplicação de multa superior ao valor da obrigação principal fere os princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, assim, ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 71, inc. VII, do Código Tributário Estadual” (fls. 264-265, Doc. 5).
    Em contrarrazões (fls. 23, Doc. 6), sustenta-se, preliminarmente, ausência de prequestionamento da matéria constitucional; necessidade do revolvimento do conteúdo fático-probatório constante dos autos; e ausência de arguição de repercussão geral. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem aos argumentos de que ausente o necessário prequestionamento da matéria invocada, a incidir o óbice da Súmula 282/STF, e ausência de fundamentação quanto à interposição do apelo pelas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional (fls. 62-64, Doc. 6).
    No Agravo (fls. 93-114, Doc. 6), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada e reitera, no mais, os argumentos do Recurso Extraordinário.
    Em 27 de março de 2018, determinei a devolução dos autos à origem, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, a fim de que fosse observada a decisão do SUPREMO no julgamento do RE 882.461-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 816, da repercussão geral (Doc. 8).
    Submetido os autos a nova apreciação, o Tribunal de origem, todavia, entendeu não ser o caso de aplicação do referido paradigma aos seguintes fundamentos (fl. 172, Doc. 12):
    “(...) a hipótese referida nestes autos pertine à aplicação de multa dotada de caráter punitivo, cuja aplicação decorre não da circunstância da omissão de pagamento da obrigação tributária principal, mas do descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na ausência de emissão de documentação fiscal. Dessa maneira, em escrutínio ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE n° 882.461, compreendo que as teses jurídicas esgrimidas não se equivalem, cumprindo-me destacar na hipótese que o precedente para o qual se busca a conformidade refere-se à limitação do valor da multa de caráter moratório, isto é, decorrente da omissão do pagamento do valor do tributo."
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF.
    É o relatório. Decido.
    Em nova análise dos presentes autos, verifica-se que, na verdade, o Tema 816 não tem aplicação à hipótese dos autos.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, o Juízo de origem, com base no Código Tributário Estadual, reconheceu que a multa aplicada não viola o princípio do não confisco.
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise do Código Tributário Estadual, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    De outro lado, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas Turmas desta CORTE: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Aproveitamento indevido de crédito. Lançamento fiscal. Compensação. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Efeito confiscatório. Ausência de demonstração. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante, seria necessário analisar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. A análise do eventual efeito confiscatório da multa somente seria aferível mediante exame do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário (Súmula nº 279 da Corte). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 848.862-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2015) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 547.559-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2013)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente